Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-92.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802232-92.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MAGDA REGINA FRITCHE

REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE FRITCHE FRANZINA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1) Pedido de assistência judiciária não apreciado pelo juízo de origem. A
omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o seu deferimento.

2)
uma vez deferido
o benefício da justiça gratuita a agravante fica isenta do pagamento das taxas e custas judiciais, inclusive da taxa referente ao pedido de desarquivamento de autos, mesmo que eletrônicos, nos termos do artigo 98, § 1°, I do CPC c/c artigo 3°, § 5°, da Lei 8.328/2015.

3) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 08/06/2020 e 15/06/2020, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAGDA REGINA FRITCHE
representada por seu curador
GUSTAVO HENRIQUE FRITCHE FRANZINA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo Físico nº: 0006145-68.2012.814.0040) ajuizada por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, que indeferiu o desarquivamento dos autos, sob o fundamento de que a taxa de desarquivamento não está amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Num. 279140 – Pág. 1/4), a agravante pugnou, primeiramente, pelo deferimento da gratuidade da justiça, eis que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo próprio e de sua família.

No mais, entende que o juízo ‘a quo’ equivocou-se ao indeferir o pedido de desarquivamento sob o fundamento de que a taxa não esta amparada pela gratuidade da justiça, uma vez a gratuidade da justiça compreende quaisquer taxa ou custa judicial.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que tivesse direito de acesso aos autos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e, no mérito, a total procedência do agravo, para determinar o desarquivamento dos autos e o deferimento da justiça gratuita.

Este Relator, à época juiz convocado, proferiu decisão monocrática (Num. 292262 – Pág. 1/2), deferindo a gratuidade recursal e a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Houve oferta de contrarrazões (Num. 408415 – Pág. 1/2), requerendo a manutenção da decisão guerreada.

Inclua-se o feito no Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da inserção ou não da taxa de desarquivamento na isenção proposta pelo benefício da justiça gratuita.

Analisando os autos, verifica-se que a agravante peticionou no juízo de origem pedido de desarquivamento do feito, bem como requereu o deferimento da gratuidade da justiça (Num. 279150 – Pág. 1).

Ocorre que, o juízo ‘a quo’, ao manifestar-se do pedido nada se referiu quanto ao pedido de deferimento da justiça gratuita, entendendo, tão somente, que a “
taxa de desarquivamento não está incluída na gratuidade
” (Num. 279150 – Pág. 1).

Veja-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 99, §3° do CPC), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração, nos termos do artigo 99°, § 2° do CPC.

Nesse sentido, a
omissão do Judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o seu deferimento. Assim, na medida em que o juízo de origem não expressou a rejeição do benefício, entende-se pelo seu deferimento.

A esse respeito, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada
, inclusive na instância especial. 2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016) (grifo nosso).

Ora, uma vez deferido
o benefício da justiça gratuita a agravante fica isenta do pagamento das taxas e custas judiciais decorrentes da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, nos termos do artigo 98, § 1° do CPC, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende
:

I -
as taxas ou as custas judiciais;

Ademais, a Lei de Custas do Estado do Pará – Lei 8.328/2015, referencia expressamente que as custas referentes ao desarquivamento de autos, mesmo que eletrônicos, serão afastadas quando as parte requerente for beneficiária da justiça gratuita, cujo disposto ora se transcreve:

Art. 3º.
As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na Tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

[...]

XVI - de desarquivamento de autos, inclusive os eletrônicos;

[...]

§ 5º
Não haverá cobrança de custas no pedido de desarquivamento, quando, no requerimento formulado pela parte interessada, o juiz deferir o benefício da justiça gratuita
. (grifo nosso).

Em igual sentido, o Conselho Nacional de Justiça também se posicionou, veja-se:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. ACESSO À JUSTIÇA.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ATO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
ÀQUELES QUE NÃO POSSUAM RECURSOS A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DEVE SER INTEGRAL - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 5º, LXXIV. OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COMPREENDEM TODOS OS ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE EVENTUAL DESARQUIVAMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA IMPEDIR A COBRANÇA DE TAXA AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA GRATUITA. 1.
Na assistência jurídica integral, o acesso ao Judiciário não se reduz apenas às instituições mas sim também às condições materiais para se concretizar o mandamento constitucional, e foi nesse sentido que o legislador pátrio previu o direito a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, através da qual foi concedida isenções de custas processuais e honorários advocatícios em benefício da manutenção do sustento do próprio jurisdicionado ou de sua família
. 2. Nessa linha de entendimento,
a cobrança de taxa de desarquivamento de processos obsta o cidadão, beneficiário da assistência gratuita, do seu direito ao acesso à Jurisdição, não podendo prevalecer
. 3. Pedido julgado procedente para determinar que cesse a cobrança da taxa de desarquivamento aos beneficiários da assistência gratuita. (CNJ - PCA: 00053131020162000000, Relator: ARNALDO HOSSEPIAN, Data de Julgamento: 15/02/2018). (grifo nosso).

Desta forma, sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em cobrança da taxa de desarquivamento para deferimento do pedido, razão pela qual reformo a decisão ora guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para deferir o pedido de desarquivamento dos autos, possibilitando a agravante o direito de acesso aos mesmos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2020